Tribunal: TJDFT
Processo: 0707964-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e do artigo 344 do Código Penal (coação no curso do processo). A defesa pleiteia a impronúncia do acusado sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do réu ao Tribunal do Júri; e, (ii) determinar se as qualificadoras do homicídio devem ser mantidas na decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal.
4. O princípio in dubio pro societate rege esta fase processual, de modo que eventuais dúvidas sobre a autoria devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
5. Se os indícios de autoria decorrem de depoimentos colhidos na fase investigativa e judicial, notadamente das testemunhas que relataram a dinâmica do crime e a participação do recorrente, bem como as ameaças às testemunhas após o fato, a pronúncia deve ser confirmada.
6. A ausência de depoimentos judiciais de algumas testemunhas não inviabiliza a pronúncia, considerando sua condição de moradores de rua e usuários de drogas, além da comprovação de coação por parte do recorrente, que resultam na intimação das testemunhas, sendo justificável sua ausência na fase judicial.
7. Se as qualificadoras do motivo torpe, caracterizada pela retaliação a uma agressão anterior, e de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente na primeira agressão que reduziu sua capacidade de reação antes dos golpes fatais, possuem respaldo probatório, elas devem ser mantidas para julgamento pelo Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, arts. 121, § 2o, I e IV, e 344.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 1695513/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 03/09/2020.
STF, AgR no ARE no 986566/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017.